Tribunal: STF
Processo: ARE 1280095
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidora pública estadual. Pedido de reenquadramento na carreira após aposentadoria. Pretensão deduzida com fundamento em legislação local. Reanálise. Inadmissibilidade. Precedentes. Suspensão cautelar da vigência de Emenda Constitucional nº 38 do Estado do Acre decretada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI nº 3.609/AC-MC. Não interferência na presente demanda.



    1. A pretensão deduzida pela agravada está calcada em diversas normas da legislação local, bem como em fatos de sua pregressa vida funcional ocorridos no período em que ela foi servidora pública estadual.



    2. Inviável, assim, a reapreciação dos termos dessas leis, bem como dos fatos e das provas dos autos, na estreita via do recurso extraordinário. Precedentes.



    3. A suspensão cautelar da vigência da Emenda Constitucional nº 38 do Estado do Acre decretada pelo STF nos autos da ADI nº 3.609/AC-MC em nada interfere na sorte da presente demanda, por se referir a assunto diverso.



    4. Agravo regimental não provido.